Tribunal: TJBA
Processo: 8018717-45.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018717-45.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADO: ALDO ANDRE BARROS GOES

Advogado(s):JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

Des. Moacyr MONTENEGRO Souto

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO FEITO PARA APURAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INTEGRALMENTE CONSIDERADA E DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante e não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos, ainda que com a finalidade meramente prequestionadora.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios, nos autos do Processo de nº 8018717-45.2020
.8.05.0000
, em que é Embargante
EBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

e Embargado
ALDO ANDRE BARROS GOES

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes

da

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pela
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, que segue: